Tribunal: TJDFT
Processo: 0729773-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729773-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO MENDES DOS SANTOS AGRAVADO: ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS, CLAUDINEI LISBOA DA COSTA, WANDRESON DE SOUZA LIMA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO MENDES DOS SANTOS ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Aguas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento pelo rito ordinário n. 0732946-72.2024.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS e OUTROS, ACOLHEU a preliminar de incompetência suscitada e, consequentemente, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Januária - MG, nos seguintes termos (ID 237669270 do processo de referência): [...] No caso dos autos, observo que, por qualquer ângulo que se observe a questão, este Juízo não é competente para a apreciação desta demanda. Isso porque, como afirmado pelo próprio autor, havia cláusula de eleição de foro no contrato, a qual estabelecia Brasília-DF como competente para dirimir qualquer controvérsia, o que, por si só, já afastaria a competência deste juízo. Ocorre que a decisão de ID. 207332336, da 20a Vara Cível de Brasília, declarou a abusividade da cláusula de eleição de foro, uma vez que as partes não residem em Brasília e nem tampouco foi o local da celebração do negócio jurídico, e determinou a redistribuição do feito a este Juízo. Todavia, o declínio da competência para este juízo também não se mostra devida, uma vez que nenhum dos réus reside nessa circunscrição, o negócio jurídico não foi celebrado nesse foro e nem tampouco se refere a imóvel circunscrito a competência deste juízo. Nesse descortino, como visto, não há nenhuma razão para que a demanda se processe nesse Juízo, até porque não se trata de relação de consumo, nem tampouco de outra demanda que autorize o autor a processar a demanda em seu domicílio, pois não há nenhuma regra atrativa do foro do autor, prevista pela natureza do feito ou pelo regramento jurídico aplicável. Com efeito, resta ponderar qual juízo competente. Na hipótese vertente, os réus defendem o foro do imóvel subjacente ao contrato de compra e venda que se discute; contudo, a presente ação constitui uma ação Quanti Minoris, também conhecida como ação estimatória, a qual tem natureza pessoal e não real e, por isso, não é o caso de aplicar o art. 47 do Código de Processo Civil. Nesse descortino, tratando-se de ação fundada em direito pessoal, a demanda deve seguir a regra geral prevista no art. 46 do CPC, sendo como regra proposta no domicílio do réu. Contudo, como são três réus de domicílios distintos, a demanda poderia se processar em qualquer um deles, por força do que dispõe o §4o, do art. 46, do CPC, o que, como já verberado, afasta por completo a competência deste Juízo, pois o réu Claudinei reside em Buritis-MG, a ré Adriana Ferreira em Januária-MG e o réu Wandreson em Planaltina do Goiás. Com efeito, considerando que a demanda poderia se processar em qualquer destes foros e, ainda, por haver discussão acerca da legitimidade dos demais réus, uma vez que o réu Wandreson afirma ser apenas primo da proprietária e o réu Claudinei defende ter sido apenas o corretor, entendo que o mais prudente é que a demanda se processe no foro do domicilio da ré Adriana, uma vez que a sua legitimidade é inquestionável, pois se trata da anterior proprietária (ID. 206827010) e vendedora do imóvel (ID. 206827020). Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de incompetência suscitada e, consequentemente, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Januária - MG. Remetam-se os autos para redistribuição, com as cautelas de estilo. Intimem-se. A referida decisão foi integrada pela decisão do Juízo de origem que negou provimento aos embargos de declaração (ID 241775759). Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma, que: 1) O contrato contém cláusula expressa de eleição de foro em favor de Brasília/DF, firmada de forma voluntária por todos os contratantes, nos termos do art. 63 do CPC; 2) Não há qualquer indício de manifesta abusividade. O contrato foi apresentado pelo próprio corretor (agravado), com cláusula de foro em Brasília/DF. O agravante apenas aderiu, aceitando voluntariamente os termos. Não houve imposição, surpresa, desvantagem ou desequilíbrio que justifique o afastamento da cláusula; 3) O contrato foi firmado no Distrito Federal. As testemunhas e o corretor estiveram presentes na residência do autor. As firmas foram reconhecidas no 4o Ofício de Notas da Asa Norte/DF, fato que configura o DF como local do negócio jurídico e do início da relação obrigacional. Portanto, a competência de Brasília é concorrente e foi corretamente escolhida pelo autor, não podendo ser afastada sem violar norma processual expressa. Por fim, requer: a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada; b) A concessão de efeito suspensivo para suspender, até decisão definitiva deste agravo, a remessa dos autos à comarca de Januária/MG; c) Ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer acompetência do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF; d) O prequestionamento das matérias acima indicadas DECIDO. O Agravo de Instrumento não preenche requisito intrínseco de admissibilidade, pois é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no art. 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). Sobre o tema, aliás, a lição de Alexandre Freitas Câmara: "(...) Assim, só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que, proferida por juízo de primeira instância, venha a se enquadrar em alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 1015 ou que seja declarada agravável por alguma outra disposição legal. Registre-se, porém, que a existência de um rol taxativo não implica dizer que todas as hipóteses nele previstas devam ser interpretadas de forma literal ou estrita. É perfeitamente possível realizar-se, aqui - ao menos em alguns incisos, que se valem de fórmulas redacionais mais "abertas" -, interpretação extensiva ou analógica. (O novo processo civil brasileiro, São Paulo: Atlas, p. 520). Cabe salientar que, não obstante a tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 988, de mitigação do rol do artigo 1.015 da lei processual civil, incabível sua aplicação, no caso em exame. De acordo com a Corte Especial, será admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificado o requisito da urgência, nos seguintes termos: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A taxatividade mitigada, nos termos do voto da Relatora do Tema 988, Ministra Nancy Andrighi, consiste em que, a partir de um requisito objetivo, seja identificada a urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação. Tal entendimento permite a admissibilidade, em caráter excepcional, da recorribilidade imediata de decisões interlocutórias não previstas no artigo 1.015 do CPC, desde que preenchido o requisito da urgência, independentemente da aplicação de interpretação extensiva ou analógica dos seus incisos. De acordo com o julgado, compete ao magistrado, no caso concreto, aferir a existência de situação que justifique a apreciação urgente da decisão, sob pena de sua postergação acarretar a inutilidade do provimento. Nesse sentido, a análise do requisito da urgência é imprescindível para a flexibilização da taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC. Importante ressaltar que a legislação vigente demonstra o recurso cabível em cada caso, ou seja, a recorribilidade e adequação. Assim, o agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC ou em leis extravagantes, é o recurso adequando para impugnar decisões interlocutórias. Contudo, em razão do princípio da Singularidade, ressaltamos que somente é possível um recurso para cada ato impugnável. No presente caso, o declínio de competência não ocasiona qualquer prejuízo à parte, visto que inexiste cerceamento de defesa. Ademais, encontra-se disponível instrumento processual do conflito de competência, específico para a solução da controvérsia, qual seja a correta distribuição das atribuições jurisdicionais, que pode ser suscitado por quaisquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo próprio magistrado, conforme dispõe o artigo 69 do CPC e a interpretação consolidada na doutrina processual. Destarte, afasta-se eventual alegação de decisão teratológica passível de gerar prejuízo irreparável ou irreversibilidade, considerando a existência de mecanismos processuais adequados para o reexame da questão. Por conseguinte, não se admite a aplicação da mitigação do rol taxativo previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nos termos do tema 988 do STJ, dado o desatendimento dos requisitos legais e a existência de recursos adequados para o reexame da matéria. Diante dessas considerações, verifica-se que o presente recurso não preenche requisito intrínseco de admissibilidade, especificamente quanto ao seu cabimento, o que afasta a incidência do disposto no parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, sob pena de se permitir indevidamente a emenda da petição recursal, em desacordo com a norma processual civil. A possibilidade de saneamento de vícios, por evidente, restringe-se àqueles considerados sanáveis, nos termos do art. 317 do Código de Processo Civil. No caso em análise, contudo, a irregularidade verificada revela-se de natureza insanável, o que obsta sua correção. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 23 de julho de 2025 13:54:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador